Tribunal: STF
Processo: HC 75463
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECRETO FUNDAMENTADO.
DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS DA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PRECEDENTES.
ORDEM INDEFERIDA.